Tribunal: TJMT
Processo: 1004877-54.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004877-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BRITO CURVO DE CAMPOS - CPF: 032.426.121-75 (APELANTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de falha na prestação do serviço. O autor adquiriu consórcio de veículo, realizando pagamentos para garantir a contemplação, mas não conseguiu tomar posse do bem, apesar da promessa realizada pelo preposto da administradora do consórcio e a afirmação da contemplação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em determinar: (i) se houve falha na prestação do serviço pela administradora do consórcio; e (ii) se há direito à rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 34 do CDC, o fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes. As provas documentais e audiovisuais demonstram que o preposto da administradora garantiu a contemplação do consórcio mediante o pagamento de lances, gerando legítima expectativa no consumidor. O descumprimento da promessa caracteriza violação da boa-fé objetiva e enseja a rescisão contratual, com a restituição dos valores pagos e compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A administradora de consórcio responde pela conduta de seus prepostos que induzam o consumidor a erro mediante promessa de contemplação indevida. O descumprimento da promessa autoriza a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 34; CC, arts. 112 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.260.417, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Lucas Brito Curvo de Campos, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c dano moral, movida contra CNK Administradora de Consórcio Ltda, julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o fundamento de que não houve demonstração da falha na prestação do serviço, sendo incabível a restituição integral do valor pago antes do encerramento do grupo do consórcio.

Inconformado, o apelante argumenta que houve erro na avaliação das provas, apontando para a existência de mais de 50 páginas de mensagens e 70 áudios que demonstrariam a má-fé da requerida. Sustenta que houve violação da boa-fé objetiva e que, diante da falha na prestação do serviço, a rescisão contratual deve ser deferida, com a restituição imediata dos valores pagos, nos termos do art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada à devolução integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de documento essencial para propositura da ação, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.268088790).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucas Brito Curvo de Campos move ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização por dano moral em desfavor da CNK Administradora de Consórcio Ltda., aduzindo O recorrente narra que adquiriu um consórcio de veículo em 08 de março de 2021, pagando inicialmente R$ 12.500,00 a título de entrada, além de outras quantias que totalizaram R$ 18.770,00, visando a contemplação e aquisição do bem. Contudo, alega que, mesmo tendo sido contemplado, nunca conseguiu tomar posse do veículo, sob a justificativa de que o carro não havia sido aprovado, atribuindo-se a negativa a problemas junto ao banco.

A magistrada
a quo,
julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o fundamento de que não houve demonstração da falha na prestação do serviço, sendo incabível a restituição integral do valor pago antes do encerramento do grupo do consórcio.

Inconformado, o apelante argumenta que houve erro na avaliação das provas, apontando para a existência de mais de 50 páginas de mensagens e 70 áudios que demonstrariam a má-fé da requerida. Sustenta que houve violação da boa-fé objetiva e que, diante da falha na prestação do serviço, a rescisão contratual deve ser deferida, com a restituição imediata dos valores pagos, nos termos do art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada à devolução integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. De inicio, entendo que nao assiste razão a apelada em relação a

preliminar arguida
, sob o fundamento de que o apelante
não teria comprovado a existência do contrato de consórcio
, tampouco o pagamento do valor de
R$ 18.770,00
em benefício da KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Explico.

Nos autos, o apelante apresentou a
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio
, assim como o
recibo de pagamento (id. 268088349)
,
documentos que
comprovam de forma suficiente a relação contratual e a quitação do montante apontado
.

Ademais
,
não há exigência legal de apresentação do contrato formal assinado para demonstrar a adesão ao consórcio
,
bastando elementos probatórios que evidenciem a relação jurídica, como ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, rejeito a
preliminar arguida,
prosseguindo-se com o exame do mérito recursal.

A controvérsia dos autos gira em torno do direito do autor à rescisão contratual e restituição dos valores pagos, além de indenização por dano moral, diante da alegação de falha na prestação de serviço e má-fé da administradora do consórcio.

Conforme dispõe o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art. 112 do CC/2002
, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

O ponto central da controvérsia reside na
atuação do preposto da apelada que induziu o apelante a realizar pagamentos sob a promessa de contemplação no consórcio
.

Além disso, o
Código Civil (artigo 932, inciso III)

determina que empregadores e comitentes respondem pelos atos de seus empregados e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir.

No presente caso, os
áudios juntados aos autos
são claros ao demonstrar que o representante da apelada
garantiu expressamente que o apelante seria contemplado caso realizasse o pagamento do lance
,
conforme segue (id.268088343 – link, negritei):

·

Áudio 4
: O representante
diz explicitamente
que o apelante precisa pagar R$ 1.800,00 para garantir o crédito.

·

Áudio 6
: O representante afirma que
se o apelante pagar mais R$ 1.800,00, poderá buscar o crédito
.

·

Áudio 7
: O representante
diz que o autor poderia marcar com o despachante para verificar o carro após o pagamento do lance
.

·

Áudio 9
: O representante afirma que
sem o pagamento do lance, a contemplação ficaria condicionada ao sorteio
.

·

Áudio 18
: Confirma que
o Sr. Maycon atuava como representante da apelada
.

·

Áudio 30
: Demonstra os valores efetivamente pagos pelo autor.

·

Áudio 31
: Reforça a
promessa de contemplação após o pagamento do lance
.

·

Áudio 40
: O representante declara que
"a carta já saiu, só falta a análise de crédito para compra do veículo"
.

·

Áudio 42
: Mais uma vez, o representante afirma que
o autor foi contemplado
.

·

Áudio 56
: O representante fala sobre o
pagamento de taxa para transferência do veículo
.

Nos termos do
artigo 6º, VIII, do CDC
, o consumidor tem direito à
inversão do ônus da prova quando sua alegação for verossímil ou quando for hipossuficiente diante do fornecedor
.

No caso concreto, o apelante apresentou
robustas evidências documentais e audiovisuais que corroboram sua versão dos fatos
, enquanto a apelada
não produziu prova suficiente para afastar sua responsabilidade
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que,
em contratos de adesão de consórcio, cabe ao fornecedor demonstrar que cumpriu suas obrigações contratuais e que a contemplação não ocorreu por culpa do consumidor
.

Dessa forma,
não há dúvidas de que o apelante foi induzido a erro pelo preposto da apelada
, o que caracteriza violação da boa-fé objetiva e da transparência contratual, nos termos do
artigo 422 do Código Civil
.

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e de elementos indiciários suficientes para demonstrar que o autor foi, deveras, induzido a acreditar que foi contemplado pelo consórcio, após o pagamento do lance.

Note-se que não resta a menor dúvida de que os seus correspondentes geraram no consumidor apelante a justa expectativa de que obteve a contemplação do consórcio após o pagamento do lance, sendo surpreendido, posteriormente, quando não conseguiu comprar o veículo.

Mais importante que a redação do contrato escrito é a abordagem dos correspondentes da ré, incutindo na mente do consumidor a ideia da possibilidade da aquisição de veículo, sobretudo se levarmos em conta a simplicidade do autor, cuja hipossuficiência técnica presumida deve sobrelevar.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art. 14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

(...)

Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.”
(RAC n. 1004817-40.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(RAC n. 1008734-53.2019.8.11.0040 – 4ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021 – negritei)

Não obstante, também devo destacar que as afirmações trazidas pelo autor na inicial foram corroboradas pelos áudios e conversas do Whatsapp, pelos quais denotam que o autor foi induzido ao erro.

Logo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada ao julgar improcedente a demanda, devendo, portanto, considerar que o autor foi ludibriado no negócio jurídico entabulado, denotando claramente a falta de informação e esclarecimento quanto à transação efetuada, restando a nulidade bastante evidente no caso.

Assim, ante o evidente vício na contratação, a conduta da empresa apelante se revelou apta a justificar a resolução do pacto diante da nulidade ocorrida, não havendo se falar em desistência do negócio pelo consorciado, sendo devida a restituição integral do valor pago.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pelo autor.

Afinal, a trama promovida pelos correspondentes/prepostos da ré enredou o autor de tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar o veículo tão sonhado, deixaram-no privado por anos de uma considerável quantia de dinheiro empatado no investimento, o que importa no experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que o valor de R$ 7.0000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Dessa forma, fixo o
dano moral em R$ 7.000,00
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o prejuízo do apelante e desestimular práticas similares por parte da apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes; determinar a restituição integral dos valores pagos pelo apelante, no montante de R$ 18.770,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. Por fim,
inverto o ônus sucumbencial para condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025